Tribunal: TJES
Processo: 5007842-80.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007842-80.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ MARSAGLIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE DOLO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), para submissão ao Tribunal do Júri. A defesa sustenta legítima defesa, pleiteia absolvição sumária, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está comprovada, de forma inequívoca, a legítima defesa a justificar absolvição sumária; (ii) saber se há ausência manifesta de dolo de matar a ensejar desclassificação para lesão corporal; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe por ausência de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.
4. A materialidade está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria decorrem de elementos testemunhais e circunstanciais, inclusive com admissão da agressão pelo acusado.
5. A legítima defesa não se apresenta de forma manifesta, pois o evento letal ocorreu em momento posterior a suposta agressão inicial, em via pública, afastando a atualidade ou iminência da ameaça.
6. Há indícios de animus necandi, evidenciados pelo meio empregado, intensidade dos golpes e resultado morte, inviabilizando a desclassificação nesta fase.
7. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte na tese de vingança, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.
8. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, reservando ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, não sendo admitida quando houver controvérsia fática relevante.
2. A desclassificação do crime de homicídio somente é cabível na fase de pronúncia quando ausente, de forma manifesta, o dolo de matar.
3. Havendo indícios de motivação torpe, a análise definitiva da qualificadora compete ao Tribunal do Júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25 e art. 121, §2º, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: —

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
07842-80.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
LUIZ MARSAGLIA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ MARSAGLIA

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
(
fls. 181/183
)
,
que
o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II, do Código Penal.

O recorrente, sustenta, em suas razões recursais, que agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima, em momento anterior, teria tentado invadir sua residência, circunstância que teria gerado situação de temor e reação legítima, razão pela qual pleiteia a absolvição sumária. Subsidiariamente, aduz a inexistência do dolo de matar, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria atuado com
animus necandi
, mas apenas reagido às circunstâncias fáticas. Ainda em caráter subsidiário, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o fundamento de ausência de suporto probatório idôneo à sua manutenção.

Contrarrazões apresentadas em fls. 208/216 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18188827).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de dezembro de 2005, por volta das 18h30min, na Rua São Mateus, bairro Salvador, no município de Sooretama, Luiz Marsaglia, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de arma branca (pedaço de madeira) contra a vítima Juvenal Lemos, provocando as lesões que causaram a morte do mesmo.

Apurou-se que no dia do crime, a vítima foi até a casa do réu e tentou entrar, por meio de chutes na porta, não restando exatamente clara qual seria sua intenção. Diante do ocorrido, a Polícia foi acionada e se dirigiu ao local, entretanto, não efetuou nenhuma prisão ou condução.

As provas revelam que horas depois, no mesmo dia, o denunciado encontrou Juvenal enquanto andava pela rua, momento em que apoderou-se de um pedaço de madeira e desferiu golpes contra o mesmo, que faleceu no local.

O crime foi cometido por motivo torpe, vingança, tendo em vista que a vítima havia anteriormente tentado entrar na residência do denunciado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora gravita em torno da correção da decisão de pronúncia, sendo imprescindível destacar, desde logo, a natureza jurídica desse pronunciamento judicial, que não encerra juízo de culpabilidade, mas tão somente juízo de admissibilidade da acusação, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, cujo teor dispõe, de forma expressa:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se, portanto, de decisão de caráter declaratório, que não exige certeza plena acerca da autoria ou da culpabilidade do agente, bastando a presença de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada
pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima Juvenal Lemos em decorrência das lesões sofridas, não havendo nenhuma controvérsia relevante quanto a esse aspecto.

No
tocante à autoria
, os elementos coligidos aos autos, ainda que submetidos a um juízo de cognição sumária, revelam-se suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, destacando-se, em especial, as declarações prestadas por pessoas próximas ao acusado, que indicam sua participação no evento, inclusive com menção à admissão de que teria desferido os golpes que culminaram no resultado morte, ainda que sob versão justificadora.

A
tese de legítima defesa invocada pelo recorrente não se apresenta
, nesta fase processual, de forma inequívoca a ponto de autorizar a absolvição sumária, providência esta de caráter excepcional, somente admitida quando a excludente de ilicitude se mostra manifesta, incontroversa e comprovada de plano, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao revés, a dinâmica fática narrada revela que, embora tenha havido episódio anterior envolvendo a vítima e a residência do acusado, o evento letal ocorreu em momento posterior, quando o recorrente encontrou a vítima em via pública, circunstância que fragiliza a alegação de agressão atual ou iminente e indica, ao menos em juízo preliminar, a possibilidade de conduta autônoma e deliberada, incompatível com os requisitos legais da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal.

De igual modo,
não merece acolhida a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, uma vez que o conjunto probatório aponta, ainda que de forma indiciária, para a presença do
animus necandi,
evidenciado pelo meio empregado, pela intensidade dos golpes e pela região do corpo atingida, circunstâncias que, em conjunto, são aptas a demonstrar a potencialidade letal da conduta e a intenção de produzir o resultado morte.

A desclassificação, em sede de decisão de pronúncia, somente se justifica quando absolutamente clara e incontestável a ausência de dolo de matar, o que não se configura no caso em exame, em que subsistem dúvidas relevantes a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

No que concerne à qualificadora do motivo torpe
, igualmente não se vislumbra, nesta fase, fundamento idôneo para sua exclusão. A narrativa acusatória indica que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de conduta pretérita atribuída à vítima, o que, em tese, caracteriza motivo torpe, nos termos do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. A aferição da efetiva ocorrência dessa circunstância qualificadora demanda análise aprofundada do contexto fático probatório, incumbindo ao Conselho de Sentença, e não a este Tribunal, a valoração definitiva sobre sua incidência.

Cumpre ressaltar que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à configuração dos elementos do tipo penal ou das circunstâncias qualificadoras, deve-se permitir que o caso seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão soberano na apreciação da matéria fática, sendo vedado ao julgador togado substituir-se ao juízo popular na valoração aprofundada das provas.

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca de excludente de ilicitude, tampouco demonstração cabal da ausência de dolo de matar ou da improcedência da qualificadora imputada, mostra-se correta a decisão de pronúncia, que se limitou a reconhecer a presença dos requisitos legais mínimos para o prosseguimento da ação penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.